Tribunal: TJSP
Processo: 1005907-47.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença de improcedência de ação de anulação de negócio jurídico relativo a bem objeto de herança, reintegração de posse e cobrança. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.